Tribunal: STF
Processo: RE 1369995
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS ENTRE A DATA DA CONTA E A DATA DO PAGAMENTO. 



    1. A questão concernente à incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o efetivo pagamento aguardava manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS; em sessão plenária de 19 de abril de 2017, aquela Corte, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, apreciando o Tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso, fixando a seguinte tese: ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.’ 



    2. Os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados na Lei nº 11.960/2009 - o percentual de juros aplicados sobre os depósitos em caderneta de poupança. 



    3. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros. 



    4. Ocorre que, no presente caso concreto, houve o pagamento no prazo constitucional, de modo que os juros não recomeçam a correr após o pagamento, nem mesmo sobre o saldo remanescente. 



    5. Observa-se que existia grande indefinição sobre o índice de correção monetária aplicável nos cálculos, matéria que somente foi solucionada com o julgamento definitivo do Tema STF 810 em 10-2019, estando, até então, o INSS impedido de efetuar pagamento em índice diverso da Lei 11.960/2009, ante a ordem de efeito suspensivo que vigorava nos embargos de declaração pendentes no STF. 



    6. Por esse motivo, não há que se reconhecer mora do ente público no pagamento do saldo remanescente referente aos índices de correção monetária após 1-2013 (data do pagamento). 



    7. Quanto à alegação de cálculo de juros sobre juros também assiste razão ao INSS, os juros incidem apenas no período entre a conta e a expedição do precatório, sendo calculados automaticamente pelo Tribunal quando do pagamento da requisição (eventos 61 e 96), devendo ser indeferida nova contagem, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    8. Os cálculos apresentados ao evento 1, porém, não podem ser homologados, pois devem ser anexados na origem e submetidos ao julgador a quo, a fim de evitar a supressão de instância.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF. Sustenta que “o pagamento dentro do período de graça que produz o efeito de evitar os encargos moratórios é o pagamento integral. Não havendo quitação do débito dentro do prazo constitucional, não havendo pagamento integral, os juros voltam a fluir após o período de graça.”



    O recurso não merece provimento. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência de juros moratórios aos pagamentos feitos dentro do prazo constitucional. Nessa linha, veja-se a ementa do RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido”. 



    Esse posicionamento ensejou a edição da Súmula Vinculante 17, assim transcrita: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou consignado que o pagamento ocorreu no prazo constitucional. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Ocorre que, no presente caso concreto, houve o pagamento no prazo constitucional, de modo que os juros não recomeçam a correr após o pagamento, nem mesmo sobre o saldo remanescente.



    [...].”



    Para dissentir desse entendimento, é imprescindível a análise de fatos e provas constantes dos autos, providência vedada neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator